Tribunal: STF
Processo: ARE 1448274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AXIOMA BALDADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FARTA JURISPRUDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 355, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISUM FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS INCONTROVERSOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Em casos de danos provocados a preposto de ente público por acidente de trabalho, impera a teoria da responsabilidade subjetiva, de acordo com os ditames do artigo 7º, XVIII, da Constituição Federal.



    2. É fato incontroverso que o dano decorreu de culpa exclusiva do condutor que invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo do apelante, que se deslocava a serviço do empregador.



    3. A responsabilidade da Administração Pública está afastada pelo rompimento do nexo de causalidade pela culpa exclusiva de terceiro, elemento imprescindível seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva.



    4. Possibilidade de julgamento antecipado da lide, pois o lastro probatório amealhado permitiu sua oportuna resolução, não havendo qualquer prejuízo sofrido pelo requerido uma vez que o decisum combatido foi claro em sua fundamentação não se basear na ausência de culpa do ente federado, e sim no rompimento do nexo causal.



    6. Sentença mantida. Honorários recursais cabíveis.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente